Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA NA PLATAFORMA “SNIPER”. VIABILIDADE DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE DO EXEQUENTE.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de busca do nome da parte executada no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), o qual permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações.
II. O Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o projeto no âmbito da Programa Justiça 4.0, a fim de implementar essa nova ferramenta digital. Dessa forma, pretende atuar na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença. Cabe destacar que, em consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, adveio a informação de que a funcionalidade SNIPER foi disponibilizada às serventias judiciais desde 16/08/2022.
III. Não subsiste, pois, justa causa a se negar a utilização dessa funcionalidade integralizada neste Tribunal, como derradeira medida em prol do credor que tem se mostrado diligente ao longo da fase executiva à satisfação do seu direito.
IV. A medida atende aos princípios da cooperação e predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigos 5o, 6o e 139, inciso IV, e 797).
V. Agravo de instrumento provido.